Tribunal: TJDFT
Processo: 0726834-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. REMÉDIOS PADRONIZADOS INEFICAZES. NECESSIDADE DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TEMA 106. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O fornecimento de medicamento não padronizado pelo poder público deve seguir a tese fixada no julgamento do Resp 1.657.156/RJ, Tema 106 do STJ, que estabeleceu três requisitos cumulativos: 1) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 3) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

2. No presente caso resta saber se houve ou não o preenchimento do primeiro requisito, tendo em vista que os outros dois restaram incontroversos (ID 14029581, ID 4029583 p.2 e 14029589 p.1).

3. A autora apresentou relatório médico (ID 14029583), no qual constam as informações sobre a enfermidade, o histórico da doença (artrose de joelhos há bastante tempo e dificuldade de deambulação contínua e limitante. Também em tratamento com aumento da fibromialgia), tratamentos já realizados e tratamento indicado pelo médico assistente. Consta também nesse relatório a informação de que não existe medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS, bem como a informação de que as opções existentes no SUS foram usadas, porém ineficazes no caso da autora (ID 14029583 p. 2)

4. Deste modo, entendo que tal relatório médico explicitou de maneira fundamentada e circunstanciada a necessidade de a autora fazer uso do medicamento sulfato de glicosamina + sulfato sódico de condroitina (Condroflex- nome comercial), conforme pedido na inicial.

5. Portanto, demonstrado o preenchimento dos requisitos estabelecidos pela tese fixada no Tema 106 do STJ, e, em observância ao direito à saúde, constitucionalmente previsto (arts. 6o e 196, da CF/88), a reforma da sentença é medida que se impõe.

6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial e determinar ao ente distrital o fornecimento do medicamento (glicosamina 1,5 g + condroitina 1,2g) a ser administrado 1 vez ao dia, de forma contínua, conforme prescrição médica. Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).